Tribunal: CARF
Processo: 15586.000277/2006-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000277/2006-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.714 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
TAMEX MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÃO
À LEI - RECONHECIMENTO PARA PARTE DOS SUJEITOS PASSIVOS
A infração à lei a que se refere o art. 135 do CTN pode ser dirigida a
propósitos distintos: (i) impedir ou dificultar a constituição do crédito
tributário, inclusive identificar o real contribuinte; ou (ii) impedir ou dificultar
a exigência do crédito tributário. Só a do primeiro tipo exige a atribuição de
responsabilidade por meio do lançamento tributário e, assim, submete-se ao
prazo decadencial. Esse prazo, contudo, não deve ser considerado de forma
objetiva a invalidar toda a atividade constitutiva. O reconhecimento da
decadência para parte dos sujeitos passivos não macula a constituição do
crédito tributário quanto aos demais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso de Giucafé Exportação e
Importação Ltda. para excluí-la do polo passivo da obrigação tributária e em negar provimento
ao recurso de Custódio Forzza Comércio e Exportação Ltda. Votaram pelas conclusões, quanto
ao conhecimento e ao mérito, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e, quanto ao mérito, por fundamentos distintos, o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000277/2006-70
Fl. 32821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos por dois responsáveis tributários
(CUSTÓDIO FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, e GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO LTDA), todos tempestivos, conforme despacho de fls. 32.608 e seguintes,
contra a decisão proferida, por meio do Acórdão no 1201-001.765.
Há outras peças processuais relativas a outros sujeitos passivos, mas irrelevantes
para o presente julgado, razão pela qual deixamos de a eles nos referir e a relatar seu conteúdo.
O despacho de admissibilidade foi único para os referidos recursos e deu
seguimento parcial apenas em relação ao tema “Decadência do direito ao lançamento, diante
da não intimação no prazo de cinco anos de todos os sujeitos passivos tributários”, comum a
ambos.
Deixamos de reproduzir a ementa do recorrido, uma vez que não trata do tema ora
em litígio. No seu lugar, reproduzimos trecho do voto condutor:
Quanto às alegações de que alguns dos responsáveis tributários foram intimados
somente em 2007, tem-se que a decadência, também nesse caso, não se operou, uma vez
a responsabilidade ter sido atribuída com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
Para fundamentar esse entendimento, traz-se à colação as lições da Cons. Sandra Maria
Faroni, no Acórdão no 10196.145, de 23 de maio de 2007: (...)

Foi dado seguimento aos recursos com base no acórdão paradigma no 2301-
004.653, cuja ementa transcrevemos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA.
É dever legal e constitucional da Administração Tributária proceder a notificação de
todos os responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído, de modo que, no
presente caso, ao deixar de cientificá-los do lançamento, restou violada a garantia
constitucional do devido processo legal, e por consequência, cerceado o direito de
defesa dos interessados na condição de responsáveis solidários pelo crédito ora
discutido. Portanto, tal vício não pode ser sanado, eis que a intimação dos responsáveis
tributários quando solidários é requisito intrínseco à validade do lançamento, a qual
deve ser perfectibilizada dentro do prazo decadencial, de modo que o presente não
subsiste por vício que acarreta a nulidade do mesmo.
Também reproduzimos o trecho do despacho que deu seguimento ao recurso
quanto ao tema referido:
As Recorrentes lograram êxito na demonstração da divergência.
Enquanto o ac. recorrido decidiu que a responsabilização a que se refere o art. 135 do
CTN (no caso sendo indiferente se está em conjunto ou não com o art. 124, I) pode se
Fl. 32822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

dar a qualquer momento sem sofrer os efeitos da decadência seja sobre o lançamento
seja sobre o próprio termo de responsabilização (este último aspecto ficou implícito no
voto). No paradigma, de maneira oposta, a contagem do prazo decadencial do
lançamento tem seu termo final alcançado apenas a partir da notificação ao último
responsável tributário, situação em que o lançamento se torna validamente constituído.
Caso a intimação do último responsável tributário se der após esgotado o prazo
decadencial, o lançamento seria nulo.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela Fazenda Nacional (fls.
32.813-32.818), por meio das quais aduz que a decadência só se aplica em relação ao
contribuinte. Os responsáveis estariam submetidos apenas ao prazo prescricional de cobrança,
conforme, no seu entender, jurisprudência do STJ que reproduz.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Cumpre-me destacar que, no presente feito, houve notificação dos responsáveis,
mas para além do prazo decadencial aplicável segundo a legislação de regência em relação a um
deles (tal fato ocorreu para Giucafé quanto à maioria dos créditos lançados), mas esse fato não
comprometeu o direito de defesa, em nenhuma das fases processuais. Já, no paradigma, inexistiu
a notificação de parte dos responsáveis tributários.
Nada obstante, em face do decidido em ambos os acórdãos e das razões de
decidir, essa dessemelhança não comprometeu a divergência acerca da interpretação da
legislação tributária aplicável. Invocaram-se os mesmos dispositivos legais acerca da decadência,
assim como no tocante à atribuição de responsabilidade e proferiram-se interpretações diversas.
Enquanto, no recorrido, decidiu-se pela não aferição do prazo decadencial em relação à
atribuição de responsabilidade com base no art. 135, III do CTN; no paradigma, decidiu-se que
essa hipótese de responsabilidade sujeita-se ao prazo decadencial e, desse modo, a expiração
desse interregno para qualquer dos sujeitos passivos atinge com efeitos extintivos o próprio
lançamento e o crédito por ele formalizado.
Concordo, pois, com a peça de encaminhamento e, desse modo, conheço dos
recursos nos termos do despacho que lhes deu seguimento.
Todavia, cumpre-nos fazer a exata delimitação da lide. A divergência
interpretativa não se aplica para o último trimestre de 2001, uma vez que, em relação a esse
período, o início do prazo decadencial, tendo em vista a qualificação da multa, inicia-se em
01/01/2003. Como a última intimação foi realizada em 02/01/2007 (para Giucafé), a tese
pleiteada não se aplica para as exigências relativas a esse período.

Fl. 32823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

MÉRITO
Quanto ao mérito, divirjo dos dois entendimentos, os quais, apesar de chegarem a
conclusões distintas, partem de um mesmo pressuposto implícito e incorreto.
Esse indevido pressuposto é considerar o lançamento e o crédito tributário
decorrente de forma objetiva com uma lógica própria do mundo do ser, como se o crédito
tributário fosse um objeto concreto de materialidade física e que houvesse um prazo determinado
para a sua confecção por meio da atividade de lançar, sob pena de perecerem os seus insumos.
Como se fosse a montagem de um objeto de madeixa por meio da colagem das suas partes e a
cola tivesse um prazo de validade a partir do qual perderia seus atributos químicos de aderência.
A divergência entre os dois julgados está apenas na composição desse suposto
objeto. Para o recorrido, a atribuição de responsabilidade com base no art. 135, inciso III, do
CTN é elemento estranho ao “crédito tributário” objetivamente considerado. Assim, uma fez
constituído (ou “construído”) poderia ser distribuído ou atribuído a terceiros.
Já o paradigma considera que a mesma atribuição de responsabilidade é elemento
essencial desse “objeto” e, desse modo, uma vez esgotado o prazo para a sua confecção, não
poderia ser considerado que esse “objeto” (o crédito tributário) tivesse sido realmente elaborado
e tal elaboração não poderia mais ser realizada por perecimento.
Ora, crédito tributário não é um objeto físico. Não está no mundo do ser e, desse
modo, não pode ser analisado sob as categorias lógicas do real. Crédito tributário é um instituto
jurídico pertencente à dimensão do dever-ser. Sua natureza é de relação jurídica, a qual é
intersubjetiva.
O prazo para a sua constituição pertence à classe dos interregnos que visam à
pacificação social e não a um intervalo de tempo que consumiria algo físico. Na nossa ordem
jurídica, prevalece a máxima, inclusive e sobretudo com amparo constitucional, de que o direito
“não socorre a quem dorme”, inclusive no direito penal, cujos crimes prescrevem, inclusive o
homicídio doloso, com raras exceções, todas respaldadas em expressa previsão constitucional,
como o crime de racismo que é imprescritível.
A prevalecer a tese defendida pela D. Procuradoria de que a atribuição de
responsabilidade estaria submetida apenas ao prazo prescricional de cobrança, chegaríamos a
situações absurdas como alguém que, num mesmo dia, foi diretor de uma empresa e matou uma
pessoa e, sem qualquer atuação do Estado perante essa pessoa, pudesse, 25 (vinte e cinco) anos
depois, ser cobrado de tributo devido pela empresa, mas não pelo homicídio que cometeu.
A questão se resolve, quando percebemos que o lançamento não corresponde a
um prazo de constituição objetiva de um crédito, mas sim subjetiva. O prazo de decadência
possui natureza subjetiva. Claro que, se não houver atribuição de sujeição passiva a qualquer
pessoa no prazo do lançamento, nenhum crédito tributário juridicamente válido terá sido
introduzido. No entanto, a notificação valida dentro do prazo decadencial constitui o crédito
perante a pessoa notificada.
Fl. 32824
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

Se forem 500 (quinhentas) e apenas uma não foi devidamente notificada no prazo,
o crédito não terá sido para ela constituído e a sua relação perante a Fazenda Pública terá se
pacificado a seu favor, mas tal circunstância não se comunica aos demais sujeitos passivos.
Essa solução aplica-se, porém, apenas aos sujeitos passivos que devem ser
notificados do lançamento e que, portanto, lhes é franqueado, em nome próprio, o pleno
exercício do direito de defesa em âmbito administrativo.
No caso de responsabilidade por transferência ou por sucessão, a sujeição passiva
decorre de fato estranho e posterior ao fato gerador da obrigação principal. E esse fato posterior,
como as hipóteses de morte da pessoa natural (art. 131, CTN), reorganização societária (art. 132,
CTN) e aquisição de fundo de comércio (art. 133, CTN) desencadeiam o conhecimento fático ou
o dever de conhecimento fático da dívida. Por isso, submetem-se às regras de prescrição e não às
de decadência e, mesmo assim, no caso da morte, esse dever não pode superar as forças do
próprio patrimônio a que se sucede.
Pois bem, essa distinção consta da jurisprudência desse Tribunal Administrativo,
inclusive do voto de Sandra Faroni, citado no acórdão recorrido. Abaixo, transcrevo trecho
ilustrativo:
Nas hipóteses em que não há obrigatoriedade de efetuar o lançamento, desde logo, na
pessoa do que se convencionou chamar de sujeito passivo indireto, sua posterior
inclusão como co-responsáveis não se submete aos limites da decadência, mas sim da
prescrição.
Nada obstante, a referida conselheira, que orientou o entendimento desse
Tribunal por meio de acalentados votos, não considerava as hipóteses do art. 135 do CTN, dentre
aquelas que exigiam o lançamento perante os responsáveis tributários.
E, de fato, o referido dispositivo não pode ser elencado entre aqueles que ensejam
obrigatoriamente apenas hipóteses submetidas à atribuição de responsabilidade por ocasião do
lançamento tributário. Abaixo, transcrevo o dispositivo:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A infração à lei a que se refere o caput pode ser dirigida a propósitos distintos: (i)
impedir ou dificultar a constituição do crédito tributário, inclusive identificar o real contribuinte,
como nos planejamentos tributários abusivos; (ii) impedir ou dificultar a exigência do crédito
tributário, como na dissolução irregular da pessoa jurídica.
É só para a do primeiro tipo que se exige a atribuição de responsabilidade já por
ocasião do lançamento e, por isso, está regulamentada no âmbito federal pela própria Receita
Federal. Atualmente, a disciplina consta da Instrução Normativa RFB no 1.862/2018 (antes,
vigorava a Portaria RFB no 2.284/2010). Já a do segundo tipo pode ser atribuída, posteriormente,
inclusive pela própria Procuradoria, razão pela qual está disciplinada pela Portaria PGFN no
Fl. 32825
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

948/2017, que trata do Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade
(PARR).
Assim, para o primeiro tipo de atribuição de responsabilidade que exige o
lançamento, aplicam-se as regras de decadência; enquanto, para o segundo tipo, aplicam-se as
regras de prescrição.
Reiteramos, contudo, que o reconhecimento da decadência para parte dos sujeitos
passivos não macula a constituição do crédito tributário quanto aos demais. O crédito tributário
só pode ser considerado invalido, se a decadência alcançou todos os coobrigados.

Conclusão
Por todo o exposto, nos limites objetivos dos períodos alcançados pela
divergência jurisprudencial, voto por conhecer dos recursos especiais para, no mérito, negar
provimento ao recurso de Custódio Forzza Comércio e Exportação Ltda e dar provimento parcial
ao recurso de Giucafé Exportação e Importação Ltda com o fito de afastar sua responsabilidade
em relação às obrigações tributarias já alcançadas, para ela, pela decadência na data da sua
ciência em 02/01/2007.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Os recursos especiais dos responsáveis tributários Custódio Forzza Comércio e
Exportação Ltda e Giucafé Exportação e Importação Ltda tiveram seguimento em face da
divergência jurisprudencial demonstrada acerca da contagem do prazo decadencial, no seguinte
contexto por eles afirmado:
Portanto, há divergência entre os acórdãos 1201-001.765 (recorrido) e 2301-004.653
(divergente) quanto a necessidade de intimar todos os responsáveis solidários (artigo
135 e 124, I do CTN) do lançamento, no prazo de cinco anos do 173, I, do CTN, e a
ocorrência de decadência.
Fl. 32826
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

[...]
Porém, de qualquer modo, já que não houve a intimação de todos os sujeitos passivos
tributários, dentro do prazo de decadencial de cinco anos, contados de modo previsto no
artigo 173, I do CTN, houve a decadência.
[...]
Assim, deve prevalecer o entendimento de que se faz necessária a intimação de todos os
devedores solidários, bem como, de que a decadência só está definitivamente afastada
após a intimação do último coobrigado.
[...]
4. DOS PEDIDOS
Em face das razões aduzidas, REQUER-SE que seja conhecido e provido o presente
Recurso Especial, a fim de reformar o acórdão recorrido, para que seja:
- decretada a decadência e afastada a totalidade do crédito tributário, uma vez que, nem
todos os coobrigados foram cientificados do lançamento dentro do prazo de cinco anos
estabelecido no 173, I, CTN (fato esse confessado no acórdão).
- subsidiariamente, afastada a sujeição passiva tributária da recorrente, uma vez que a
simples participação em esquema organizado ou representação genérica “de fato” de
empresa não implica sujeição passiva tributária sobre a totalidade das operações dessa
mesma pessoa jurídica, pois se faz necessária uma relação direta do coobrigado com
específicos interesses jurídicos comuns (artigo 124, I) ou com a prática de determinados
atos excessivos ou violadores da lei (artigo 135 do CTN);
- por fim, caso não acolhidos os pedidos anteriores, a anulação do acórdão da DRJ, por
não observar a norma especial que rege o processo administrativo fiscal federal, o
Decreto 70.235/72, que, em seu artigo 31, determina que toda a extensão da defesa do
contribuinte merece avaliação.
Trata-se, nestes autos, de exigência de tributos sobre o lucro e o faturamento de
Tamex Mercantil Ltda (Contribuinte), nos anos-calendário 2000 e 2001, mediante arbitramento
dos lucros, com imputação de multa qualificada e de responsabilidade tributária a vários sujeitos
passivos. A Contribuinte foi cientificada em 14/12/2006 e os demais responsáveis tributários
foram cientificados antes de 31/12/2006, com exceção de Giucafé Exportação e Importação
Ltda, cientificada em 02/01/2007. A autoridade julgadora de 1a instância, em decisão confirmada
pelo Colegiado a quo em sede de recurso de ofício, declarou a decadência das exigências cujos
fatos geradores ocorreram até novembro/2000 porque, sendo possível o lançamento no próprio
ano-calendário, o prazo decadencial, nos termos do art. 173, I do CTN, teria início em
01/01/2001 e término em 31/12/2005, ao passo que a partir das exigências de Contribuição ao
PIS e de COFINS em dezembro/2000, e de IRPJ e CSLL no 4o trimestre/2000, para as quais o
lançamento somente era possível a partir de 2001, o prazo decadencial se estenderia até
31/12/2006, evidenciando, nesta parte, a validade dos lançamentos cientificados em 14/12/2006.
Com respeito à matéria questionada em recurso especial, o Colegiado a quo
acolheu o entendimento assim expresso no voto condutor do acórdão recorrido:
Quanto às alegações de que alguns dos responsáveis tributários foram intimados
somente em 2007, tem-se que a decadência, também nesse caso, não se operou, uma vez
a responsabilidade ter sido atribuída com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
Fl. 32827
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

Para fundamentar esse entendimento, traz-se à colação as lições da Cons. Sandra Maria
Faroni, no Acórdão no 101-96.145, de 23 de maio de 2007:
Em caso de se aceitar que a responsabilidade tratada a partir do art. 129 do CTN
constitui sujeição passiva indireta, seria de se indagar quanto à obrigatoriedade
de referidas pessoas figurarem, desde o momento do lançamento, no pólo
passivo, o que teria repercussão na decadência.
A resposta a essa questão, a meu ver, apenas é positiva nas seguintes hipóteses:
(a) nos casos tratados no artigo 130 (em que há sub-rogação na pessoa do
adquirente do imóvel que deu causa aos créditos); (b) artigo 131, I (tributos
relativos a bens adquiridos ou remidos); (c) nos casos de sucessão em que, no
momento da lavratura do auto de infração, o sujeito passivo direto não mais
exista (por exemplo, tendo ocorrido fusão); (d) nas hipóteses previstas no art.
137 (responsabilidade por infrações). Nos demais casos, antes de ser exigido dos
responsáveis, o cumprimento da obrigação deve ser exigido do sujeito passivo
direto, e no caso do art. 135, a atuação com excesso de poder ou infração a lei,
contrato social e estatuto é matéria de defesa, e deve ser alegada pelo sujeito
passivo direto, a quem compete a prova.
Nas hipóteses em que não há obrigatoriedade de efetuar o lançamento, desde
logo, na pessoa do que se convencionou chamar de sujeito passivo indireto, sua
posterior inclusão como co-responsáveis não se submete aos limites da
decadência, mas sim da prescrição.
A divergência jurisprudencial restou reconhecida, em exame de admissibilidade,
em face do paradigma 2301-004.653, no qual outro Colegiado do CARF decretou a decadência
do crédito tributário em relação a todos os sujeitos passivos, dada a invalidade do lançamento
que deixou de ser cientificado a alguns dos responsáveis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA.
É dever legal e constitucional da Administração Tributária proceder a notificação de
todos os responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído, de modo que, no
presente caso, ao deixar de cientificá-los do lançamento, restou violada a garantia
constitucional do devido processo legal, e por consequência, cerceado o direito de
defesa dos interessados na condição de responsáveis solidários pelo crédito ora
discutido. Portanto, tal vício não pode ser sanado, eis que a intimação dos
responsáveis tributários quando solidários é requisito intrínseco à validade do
lançamento, a qual deve ser perfectibilizada dentro do prazo decadencial, de modo que
o presente não subsiste por vício que acarreta a nulidade do mesmo.
Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, 1) em relação ao recurso voluntário: por maioria
de votos, declarar a decadência do crédito tributário. Vencidos a relatora e os
Conselheiros Julio Cesar Vieira Gomes e João Bellini Júnior. Em primeira votação,
foram identificadas três teses: (a) nulidade da decisão da primeira instância e intimação
dos responsáveis pessoa física (b) decadência do crédito tributário e (c) exclusão do
polo passivo das pessoas físicas não intimadas no momento oportuno. Em primeira
Fl. 32828
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

votação, manifestaram-se pela tese "b" os Conselheiros Alice Grecchi, Gisa Barbosa
Gambogi Neves e Amilcar Barca Teixeira Junior; pela tese "a" a relatora e os
Conselheiros Julio Cesar Vieira Gomes e João Bellini Júnior; e pela tese "c" os
Conselheiros Ivacir Julio de Souza e Fabio Piovesan Bozza; submetida a questão ao rito
do art. 60 do Regimento Interno do CARF, foi excluída a tese "c". Em nova votação,
restou vencedora a tese "b", vencida a relatora e os Conselheiros Julio Cesar Vieira
Gomes e João Bellini Júnior. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Alice Grecchi. (destacou-se)
O voto vencedor do paradigma discorda da premissa do voto vencido de que os
responsáveis não cientificados seriam administradores vinculados pelo art. 135, III do CTN, e
evidencia contexto fático muito semelhante ao presente:
Estamos diante do fato de que a Colina Verde teria como sócios duas pessoas sem
recursos, sem armazém para estocagem de produtos, sem sede, e os sócios da Colina
Verde, que constam do contrato social, teriam outorgado poderes para diversas pessoas,
algumas delas empresários da área de comercialização de café e outros produtos
primários; outras, empregados de comerciantes desses produtos, sendo estas
relacionadas como Responsáveis Solidárias e, foram estas que não foram devidamente
cientificadas. Portanto, os fatos narrados no presente processo não tem similitude com
os casos analisados pelo Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ou seja dos sócios
responsáveis.
A própria nobre relatora vencida traz na fundamentação do seu voto a legislação que
obriga, expressamente, que todos os responsáveis sejam devidamente notificados. Desse
modo, sendo a responsabilidade solidária declarada na fase dos procedimentos
preparatórios da constituição do crédito tributário, revestem-se os responsáveis
tributários da condição de sujeitos passivos da obrigação, nos termos do art. 121,
parágrafo único, II, do CTN.
A notificação de todos é condição essencial para a validade do lançamento, restando-
lhes abertas as vias administrativas para impugnar o ato, conforme determina o inciso V
do art. 10 do Decreto 70.235/72 e art. 3o da Portaria RFB no 2284, de 29 de novembro
de 2010, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório e do devido
processo legal.
Dito isso, constata-se que a questão posta nos autos se fixa em determinar qual o prazo
para efetiva intimação da (s) contribuinte (s)/responsáveis, com o fito de se estabelecer
o termo final do prazo decadencial. Nesse sentido, aliás, é de bom alvitre salientar que a
lavratura da notificação fiscal/auto de infração, ou seja, a constituição do crédito
tributário, dar-se-á somente com a ciência do contribuinte nas formas constantes na
legislação tributária, oportunidade em que a NFLD/AI passará a produzir seus efeitos
legais.
[...]
Ao deixar de intimar todos os responsáveis tributários acerca da sua condição, a
Administração Tributária incorreu em vício o qual só pode ser sanado dentro do prazo
decadencial. A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LV, traz a garantia
expressa do exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto no processo judicial
quanto no administrativo. A efetiva comunicação à parte interessada de qualquer ato do
processo afigura-se imprescindível ao exercício do direito garantido constitucionalmente.
Desse modo, é dever legal e constitucional da Administração Tributária de proceder a
notificação de todos os responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído, de
modo que, no presente caso, ao deixar de cientificá-los do lançamento, restou violada a
garantia constitucional do devido processo legal, e por consequência, cerceado o direito
Fl. 32829
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

de defesa dos interessados na condição de responsáveis solidários pelo crédito ora
discutido.
A relatora do paradigma, assim, restou vencida em seu entendimento contrário à
decadência porque os responsáveis não cientificados seriam pessoas físicas trazidas para garantia
do crédito tributário lançado, na forma do art. 135, III do CTN. Prevaleceu o entendimento de
que, no caso concreto, a pessoa jurídica autuada fora constituída, de fato, por diversos
interessados que detinham poderes para em nome dela operar, e assim foram relacionados como
responsáveis solidários. No mesmo sentido é a conclusão do Colegiado a quo ao apreciar a
imputação feita a Giucafé Exportação e Importação Ltda, único sujeito passivo cientificado
depois de 31/12/2006:
Conforme visto acima, o arrolado detinha procuração para a movimentação de conta
corrente de titularidade da Tamex, por meio de sua funcionária. Além disso, a
mercadoria comercializada pela Tamex era retirada de armazém de empresa do mesmo
grupo: a Giucafé Armazéns Gerais Ltda., sem ter sido comprovados qualquer contrato,
notas fiscais ou prestação de contas relativos aos serviços de armazenagem no ano de
2000. Relativamente a 2001, não foi comprovado o recebimento relativo aos serviços.
No entanto, a saída da mercadoria era acobertada por nota fiscal da Tamex, o que
pressupõe a atuação da recorrente como representante dessa pessoa jurídica.
[...]
Demais disso, o lançamento refere-se a uma pessoa jurídica utilizada para a sonegação
de impostos e a recorrente foi arrolada como responsável tributária em face da
participação na estrutura organizada para esse intento. Tal lançamento deu-se com base
em arbitramento, tendo-se em vista a receita conhecida obtida por meio das notas fiscais
e planilha de vendas e não com base em depósitos bancários de origem não
comprovada.
No que tange à imputação da responsabilidade, como visto no Termo de Verificação de
Infração além da capitulação pelo artigo 135, inciso III, do CTN, o autuante afirma (fl.
135):
A propósito, os dirigentes ou representantes da pessoa jurídica quando agem de
forma ilícita com afronta à legislação tributária, como no caso de sonegação
fiscal, são responsáveis pelos créditos tributários devidos pelo contribuinte
(responsabilidade solidária). (grifo acrescido)
A responsabilidade solidária decorre também do artigo 124 do CTN e não simplesmente
do indicado artigo 135 e, no caso dessa solidariedade, não há nenhum óbice que a
responsável solidária seja uma pessoa jurídica.
Ademais, a representação, num sentido "lato", pode ser exercida por pessoas físicas e
jurídicas, o que legitima a atribuição da responsabilidade como feita no presente caso.
Quanto ao acesso aos livros e documentos da Tamex, tem-se que os documentos em que
se baseou a autuação estão nos autos, basicamente as notas fiscais, uma vez o
lançamento ter sido efetuado por arbitramento. (destaques do original)
O dissídio jurisprudencial, assim, se circunscreve à definição da forma de
contagem do prazo decadencial na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos vinculados por
solidariedade, em razão da realização conjunta do fato gerador. E isto, por óbvio, apenas em
relação às exigências cujo termo final se localizaria em 31/12/2006, vez que a ciência mais tardia
do lançamento se verificou em 02/01/2007 e parte das exigências poderia ser formulada até
31/12/2007, pois a Contribuição ao PIS e a COFINS devidas em dezembro/2001, bem como o
Fl. 32830
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

IRPJ e a CSLL apurados no 4o trimestre de 2001, somente passíveis de lançamento a partir de
01/01/2002, teriam como termo inicial do prazo decadencial, na forma do art. 173, I do CTN,
01/01/2003, e o consequente término em 31/12/2007.
Estas as razões para concordar com o I. Relator e CONHECER dos recursos
especiais, com vistas à definição da forma de contagem do prazo decadencial na hipótese de
pluralidade de sujeitos passivos vinculados por solidariedade, em razão da realização conjunta do
fato gerador, e com respeito às exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS de
dezembro/2000 a novembro/2001, e de IRPJ e CSLL do 4o trimestre/2000 ao 3o trimestre/2001,
que poderiam ser consideradas decaídas em face da ciência do último responsável em
02/01/2007.
Sob estes parâmetros, no mérito, esta Conselheira concorda com a conclusão do I.
Relator no sentido de que a notificação válida, dentro do prazo decadencial, constitui o crédito
tributário perante a pessoa notificada, ainda que outro sujeito passivo solidário seja cientificado
depois do transcurso do prazo decadencial. A decadência, em tais circunstâncias, favorece
apenas o sujeito passivo tardiamente cientificado, vez que, nos termos do parágrafo único do art.
124 do CTN, a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem, permitindo
à Fazenda Nacional exigir a totalidade do crédito tributário de qualquer um dos sujeitos passivos.
Ou seja, o sujeito passivo cientificado antes do transcurso do prazo decadencial poderá ser
chamado a satisfazer a integralidade do crédito tributário independentemente de outro sujeito
passivo solidário ser integrado à relação jurídica tributária.
Neste sentido, também, foi o entendimento que prevaleceu na reforma do
paradigma pela 2a Turma da CSRF, no Acórdão no 9202-009.411, orientado nos seguintes termos
do voto do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, acolhido à unanimidade:
Discute-se nos autos se o termo final do prazo decadencial somente se encerra com o
lançamento feito ao último contribuinte solidário.
Pois bem. O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos
passivos: (i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal com a
situação que constitua o fato gerador da obrigação; e (ii) o responsável, ou sujeito
passivo indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por
expressa previsão legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
O solidariamente obrigado é aquele que tem interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei,
conforme preveem os incs. I e II do art. 124 do Código. A sua ligação com o fato
gerador (interesse comum) é muito mais forte do que a ligação do responsável (mera
vinculação) e melhor seria designá-lo de contribuinte solidário:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 32831
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Já a obrigação do responsável decorre de sua mera vinculação com o fato (art. 128 do
Código). Embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário,
fato é que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece
uma clara diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Enquanto a
solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, a responsabilidade é regrada em capítulo
próprio e nos arts. 128 e seguintes.
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito
ao pagamento do crédito, parece inquestionável que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
Na solidariedade, portanto, duas ou mais pessoas ocupam o polo passivo da obrigação
tributária, por interesse comum na situação que constitua o seu fato gerador, ou por
estarem expressamente designadas por lei, e, consequentemente, têm o dever de
recolher a totalidade do crédito, sem poderem invocar benefício de ordem. Em havendo
solidariedade, é aplicável o disposto no art. 125 do CTN:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
Como se pode ver, o artigo supra mencionado não trata da decadência, mas apenas das
hipóteses de pagamento, isenção ou remissão, bem como da prescrição. Em regra, tais
institutos jurídicos têm efeitos sobre todos os solidários, de modo que,
exemplificativamente, o pagamento efetuado por um dos coobrigados aproveita a todos.
No entanto, e como se pode imaginar, a extensão da relação jurídico-tributária a uma
determinada pessoa requer a ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei,
ou seja, a concretização de todas as circunstâncias legais atinentes ao fato gerador, bem
como as circunstâncias fáticas ou legais relativas à solidariedade. Dito de outra forma, a
solidariedade pressupõe a regra matriz de incidência e a regra matriz de solidariedade,
cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos (contribuintes e solidários).
Ao constituir o crédito tributário, pelo lançamento, a autoridade administrativa tem o
dever legal de verificar a ocorrência do fato gerador e identificar o sujeito passivo,
conforme regra expressa do art. 142 do Código. Ou seja, o auditor fiscal deve verificar
não só o fato jurídico, mas também identificar quantos são e quem são os sujeitos
passivos da obrigação. Quer dizer, a não identificação de determinado sujeito passivo
obviamente implica a não constituição do crédito tributário em seu desfavor, e tal
constituição indubitavelmente pressupõe que o crédito seja contra ele constituído
mediante notificação ou auto de infração. Outra não é a inteligência do art. 9o do
Decreto 70235/72, segundo o qual a exigência do crédito tributário e a aplicação de
Fl. 32832
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento.
Ainda que o crédito tributário, na solidariedade, tenha a marca da unicidade, o que aqui
não se questiona, é evidente e inegável que o polo passivo da obrigação tem mais de um
titular, cada qual a ser devidamente notificado, nos termos do art. 142 do CTN e do art.
9o do Decreto 70235/72. A par de inexistir regra expressa no art. 125 do Código sobre a
possibilidade de constituição do crédito em um só dos solidários e término da
decadência com tal ato, não é razoável, por exemplo, que o devedor solidário pessoa
física tenha realmente sofrido os efeitos do lançamento em 5/3/8, quando somente a
COLINA VERDE CAFÉ LTDA e demais pessoas jurídicas foram realmente
notificadas.
Também não entendo, nessa linha de raciocínio, que teria inexistido a constituição do
crédito tributário em face dos sujeitos passivos já notificados. É inquestionável, a meu
ver, que houve a prévia constituição do crédito contra a contribuinte e os solidários já
autuados, ainda que alguns solidários pessoas físicas não tenham sido regularmente
notificados do lançamento. Desta forma, sendo igualmente inquestionável que, na
solidariedade, a totalidade do crédito pode ser exigida de qualquer contribuinte, entendo
equivocada a tese adotada pelo acórdão recorrido.
Diante do que foi exposto, a decadência deve ser mensurada separadamente, para cada
contribuinte notificado ou autuado. Esse mesmo posicionamento foi adotado por esta
Turma, em julgamento unânime, realizado em junho de 2019:
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jul 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2001
DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO DEVEDOR
PRINCIPAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo
de devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
deles em separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa
interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
Numero da decisão: 9202-007.948 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula
Fernandes, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Logo, deve ser acolhida a tese recursal sucessiva, de modo que o recurso da Fazenda
Nacional deve ser parcialmente provido, para que a contagem do prazo decadencial seja
mensurada individualmente, o que implica o afastamento da decadência em relação a
Fl. 32833
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

todo o lançamento e a necessidade de retorno dos autos para a Turma de origem, a fim
de que sejam julgadas as demais teses recursais.
Como bem observado, o art. 125 do CTN cogita, apenas, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados favoreça ou prejudique aos demais. Já o prazo
decadencial permanece fluindo em face de cada sujeito passivo solidário enquanto não
cientificado da exigência. Se expirado este prazo, a Fazenda Nacional não poderá dele cobrar o
crédito tributário, mas a cobrança da totalidade do valor devido poderá ser exigida dos demais
sujeitos passivos integrados tempestivamente ao lançamento.
Note-se que indicativos desta individualização, inicialmente referida apenas no
art. 56, §§3o e 4o do Decreto no 7.574/20111, estão presentes ao longo dos procedimentos para
imputação de responsabilidade no âmbito dos tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, definidos na Instrução Normativa RFB no 1.862/2018:
Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre a imputação de responsabilidade
tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se que:
I - a responsabilidade tributária pressupõe a existência da regra-matriz de incidência
tributária, referente à obrigação tributária, e da regra-matriz de responsabilidade
tributária;
II - a imputação de responsabilidade tributária é o procedimento administrativo para
atribuir responsabilidade tributária a terceiro que não consta da relação tributária como
contribuinte ou como substituto tributário, nas hipóteses legais.
CAPÍTULO I - DA IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM
PROCEDIMENTO FISCAL
Seção I - Imputação de Responsabilidade na Constituição do Crédito Tributário
Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipótese de
pluralidade de sujeitos passivos na execução de procedimento fiscal relativo a tributos
administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de responsabilidade tributária no
lançamento de ofício.
Parágrafo único. Não será exigido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) para a imputação de responsabilidade tributária.
Art. 3o Na hipótese de imputação de responsabilidade tributária, o lançamento de ofício
deverá conter também:
I - a qualificação das pessoas físicas ou jurídicas a quem se atribua a sujeição passiva;

1 Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e
apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação
da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da exigência, todos deverão ser
cientificados do auto de infração ou da notificação de lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles
apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o , o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito passivo, a partir da data em que cada
um deles tiver sido cientificado do lançamento.
[...]
Fl. 32834
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

II - a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária;
III - o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente dos fatos a que
se refere o inciso II; e
IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao responsável.
Parágrafo único. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá reunir as provas
indispensáveis à comprovação da responsabilidade tributária.
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que cada um
deles apresente impugnação.
§ 1o A impugnação a que se refere o caput poderá ter por objeto o crédito tributário e o
vínculo de responsabilidade, conforme o caso.
§ 2o O prazo para impugnação a que se refere o caput é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
[...]
[...]
CAPÍTULO II - DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
ANTES DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
Art. 11. A identificação de hipótese de pluralidade de sujeitos passivos decorrente de
fatos novos ou subtraídos ao conhecimento do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil responsável pelo procedimento fiscal deve seguir o disposto neste Capítulo.
Art. 12. Caso o processo administrativo fiscal esteja pendente de julgamento em
primeira instância, será emitido Termo de Devolução de Processo para Imputação de
Responsabilidade por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, que será anexado ao
processo.
Parágrafo único. Fica dispensada a lavratura do Termo de Devolução de Processo na
hipótese de o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil identificar pluralidade de
sujeitos passivos na execução do procedimento de diligência ou de perícia a que se
refere o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 13. Identificada a hipótese a que se refere o art. 11, o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil lavrará Termo de Imputação de Responsabilidade Tributária, que
deve conter os requisitos previstos no art. 3o.
§ 1o O sujeito passivo responsabilizado de acordo com o disposto no caput poderá
impugnar o crédito tributário lançado e o vínculo de responsabilidade constantes do
Termo de Imputação de Responsabilidade Tributária no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 2o Os demais sujeitos passivos serão cientificados do termo a que se refere o caput e
poderão manifestar-se exclusivamente quanto à imputação de responsabilidade nele
contido no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3o Aplica-se à impugnação e à manifestação de inconformidade decorrentes da
imputação de responsabilidade tributária de que trata este Capítulo o disposto nos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 32835
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

Art. 14. Aplica-se o disposto neste Capítulo à imputação de responsabilidade tributária
no despacho decisório em Declaração de Compensação.
CAPÍTULO III - DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO
Art. 15. Nos casos em que o crédito tributário definitivamente constituído não seja
extinto, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipóteses de
pluralidade de sujeitos passivos previamente ao encaminhamento para inscrição em
dívida ativa deverá formalizar a imputação de responsabilidade tributária mediante
Termo de Imputação de Responsabilidade Tributária, o qual observará o disposto no art.
3o.
§ 1o Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário:
I - cujo lançamento ou despacho decisório não tiver sido contestado por impugnação ou
manifestação de inconformidade, conforme os termos do art. 21 do Decreto no 70.235,
de 1972;
II - cujo lançamento ou despacho decisório tiver sido mantido ou parcialmente mantido
por decisão definitiva em processo administrativo fiscal, conforme os termos do art. 42
do Decreto no 70.235, de 1972; ou
III - proveniente de declaração do sujeito passivo com efeito de confissão de débito.
§ 2o A imputação de responsabilidade nas hipóteses a que se referem os incisos I e II do
§ 1o deve observar o disposto no art. 11.
§ 3o Fica vedada a imputação de responsabilidade na hipótese a que se refere o
inciso II do § 1o pelos mesmos elementos de fato e de direito contidos no processo
administrativo fiscal.
[...] (destacou-se)
A determinação de que a imputação de responsabilidade seja feita no
procedimento fiscal em que identificada hipótese de pluralidade de sujeitos passivos e a
cogitação de imputação posterior se constatados fatos novos ou subtraídos ao conhecimento do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal, evidenciam a
concepção daquela imputação como elemento integrante do lançamento e a sua sujeição às
regras para formalização de lançamento complementar, nos termos do Decreto no 7.574/2011:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de auto de
infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar,
específicos em relação à matéria modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o ,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada;
ou
Fl. 32836
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da
autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores
objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o
objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a apuração
do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não puder ser efetuada
sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no concernente à
matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser
objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a notificação de
lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o será
objeto de um único acórdão. (destacou-se)
Tais disposições, por sua vez, têm origem na previsão do art. 145, inciso III do
CTN, que permite a alteração do lançamento de ofício em virtude de iniciativa de ofício da
autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149, o qual assim expressa:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Fl. 32837
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.714 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000277/2006-70

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
A imputação de responsabilidade a sujeitos passivos vinculados por solidariedade,
portanto, sujeita-se a prazo decadencial, e sua contagem deve se dar de forma individualizada,
sendo válida a cobrança da totalidade do crédito tributário de qualquer um dos solidários
cientificados antes do transcurso do prazo decadencial.
Observe-se, também, que em razão do dolo afirmado pela autoridade fiscal, e
reconhecido de forma definitiva pelas instâncias precedentes, inclusive para fins de adoção da
regra decadencial do art. 173, I do CTN, não está em discussão, aqui, eventual repercussão da
homologação tácita do art. 150, §4o do CTN, que poderia ficar limitada ao sujeito passivo que
submete sua apuração à Fazenda Pública, sem antecipar a contagem do prazo decadencial em
relação a outros sujeitos passivos da mesma obrigação tributária. O debate aqui se circunscreve à
forma de contagem da pré-definda regra do art. 173, I do CTN, e na hipótese de pluralidade de
sujeitos passivos unidos por vínculo de solidariedade por interesse comum na situação que
constitui o fato gerador.
Neste sentido, inclusive, esta Conselheira observou que a imputação também feita
aos responsáveis recorrentes, com fundamento no art. 135, III do CTN, se deu em razão de lhes
ter sido conferido mandato para realização de operações em nome da Contribuinte autuada,
reafirmando o interesse comum nos fatos geradores realizados pela Contribuinte autuada.
Desnecessário, assim, discutir se a imputação de responsabilidade a gerentes e administradores,
com fundamento no mesmo art. 135, III do CTN, eventualmente vislumbrada sob o viés de
garantia do crédito tributário, poderia ensejar outra interpretação acerca da contagem do prazo
decadencial.
Por todo o exposto, dentro dos limites esclarecidos no conhecimento dos recursos
especiais, esta Conselheira concorda com a conclusão do I. Relator de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de Giucafé Exportação e Importação Ltda. para excluí-la do polo passivo
da obrigação tributária já alcançada pela decadência na ciência do lançamento em 02/01/2007, e
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Custódio Forzza Comércio e Exportação Ltda, vez
que cientificada antes do transcurso do prazo decadencial para constituição das obrigações
tributárias mantidas no acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 32838
DF CARF MF
Original